Tribunal: TCU
Processo: 036.926/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Antônio Carlos Gouveia Júnior EPP, nome de fantasia Editora Decor , e de seus sócios-administradores, o Sr. Antônio Carlos Gouveia Júnior e a Sra. Maria Cecília Crevatin Gouveia, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados via Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto Coleção Igrejas e Mosteiros Brasileiros, aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 329/2011 (Pronac 10-11835, peça 3), permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Antônio Carlos Gouveia Júnior- EPP, nome de fantasia "Editora Decor" -, e de seus sócios-administradores, Antônio Carlos Gouveia Júnior e Maria Cecília Crevatin Gouveia, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados via "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto "Coleção Igrejas e Mosteiros Brasileiros", aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 329/2011 (Pronac 10-11835, peça 3), permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea a, 19, caput ; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP, Sr. Antônio Carlos Gouveia Júnior e Maria Cecília Crevatin Gouveia para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP, de Antônio Carlos Gouveia Júnior e de Maria Cecília Crevatin Gouveia e condená-los ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento dos valores aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, devidamente atualizados e acrescidos dos juros de mora pertinentes, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor (R$) 29/3/2012 62.500,00 16/4/2012 187.500,00 28/5/2012 150.000,00 27/8/2012 30.000,00 28/9/2012 30.000,00 30/10/2012 30.000,00 28/12/2012 41.513,13 28/2/2013 60.000,00 6/6/2013 16.059,00 18/12/2013 22.007,87 9.3. aplicar à empresa Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP, ao Antônio Carlos Gouveia Júnior e a Maria Cecília Crevatin Gouveia a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitada após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6 encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o, do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, sucessora do Ministério da Cultura (MinC), e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.